Tribunal: TRF3
Processo: 5002203-14.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: , de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
716/775)

5002203-14.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002203-14.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: APOIO DE ACO ADMINISTRATIVO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. MULTA MORATÓRIA E TAXA SELIC. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pela União Federal para cobrança de créditos tributários referentes a contribuições previdenciárias, contribuições destinadas a terceiros e outros tributos, no valor histórico de R$ 596.236,40. A executada sustentou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de detalhamento do débito, ilegalidade do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, abusividade de juros superiores à taxa SELIC, caráter confiscatório da multa moratória, limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a vinte salários-mínimos e inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal apresentam vícios formais capazes de ensejar sua nulidade; e (ii) saber se as matérias relativas à incidência de encargos legais, limitação da base de cálculo de contribuições parafiscais, inclusão de verbas indenizatórias e alegado excesso de execução podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade.III. Razões de decidir

As Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, contendo a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da cobrança e a indicação do processo administrativo correspondente, sendo desnecessária a inclusão de demonstrativo detalhado dos cálculos do débito.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 possui natureza jurídica própria e permanece aplicável às execuções fiscais, não tendo sido revogado pelo CPC/2015, em observância ao princípio da especialidade.

A incidência da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários e a aplicação de multa moratória de até 20% encontram respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configurando violação ao princípio do não confisco.

As alegações relativas à inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições e à limitação das contribuições destinadas a terceiros a vinte salários-mínimos demandam análise probatória e eventual perícia contábil, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ausente prova pré-constituída apta a demonstrar a irregularidade dos créditos executados ou o alegado excesso de execução, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a objeção apresentada.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade na execução fiscal limita-se às matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações de excesso de execução, inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições e limitação de contribuições parafiscais a vinte salários-mínimos exigem prova pré-constituída, sendo inadequada sua análise em exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150; CTN, art. 3o; Lei no 6.830/1980, art. 2o; Decreto-Lei no 1.025/1969, art. 1o; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o, I; Decreto-Lei no 2.287/86; CPC/2015, arts. 85 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836.828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 16.12.2014; STF, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.08.2010; STF, Tema no 214 da Repercussão Geral; STJ, REsp no 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.05.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.049.622/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18.08.2009; STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); STJ, REsp no 1.905.870/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); STJ, Súmula no 393; TRF3, AI no 5030348-22.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 23.03.2023; TRF3, AI no 5003787-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 12.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002203-14.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: APOIO DE ACO ADMINISTRATIVO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por APOIO DE ACO ADMINISTRATIVO LTDA. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada.

A execução fiscal no 5013133-80.2024.4.03.6105 foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face da APOIO DE ACO ADMINISTRATIVO LTDA. visando à cobrança de créditos tributários relativos a contribuições previdenciárias e devidas a terceiros e outros tributos, com valor histórico total de R$ 596.236,40.

Nos autos da execução fiscal, a agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou (i) nulidade dos créditos em cobro por ausência de detalhamento na CDA acerca da composição do débito, de indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida e de reemissão da CDA após a rescisão de parcelamento, com recálculo do saldo devido; (ii) ser indevida a cobrança do encargo legal de 20% previsto no DL no 1.025/69; (iii) abusividade dos juros de mora superiores à taxa SELIC; (iv) da irrazoabilidade da multa aplicada; (v) ser ilegal a incidência de contribuição destinada a terceiros sobre base de cálculo superior a 20 salários mínimos e (vi) serem nulas as CDAs em razão da inclusão indevida, na base de cálculo das contribuições, de verbas de natureza indenizatória.

A r. decisão rejeitou a exceção de pré-executividade. Afastada a alegação de nulidade e de inexigibilidade do encargo legal e reafirmada a legitimidade de utilização da taxa SELIC e da multa aplicada, o juízo a quo fundamentou as suas razões de convencimento no fato de que as demais matérias não se enquadram nas hipóteses que autorizam o manejo da objeção e no julgamento do Tema no 1.079 do STJ.

Foi interposto agravo de instrumento, por meio do qual a executada reitera os seus argumentos. Requereu, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso porque, com a continuidade da execução, poderá sofrer com constrições patrimoniais de valor superior ao que deve. Ao final, requer o provimento do recurso, o acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento do excesso de execução na execução fiscal.

O pedido liminar foi indeferido.

A UNIÃO FEDERAL apresentou contrarrazões.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à nulidade dos títulos executivos que respaldam a execução fiscal de origem.

Conforme já explanado na decisão proferida em 10/02/2026, ao apreciar o pedido liminar (ID 353080912), a exceção de pré-executividade é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, consistindo em defesa do executado, cabível nas execuções fiscais apenas para a discussão de questões conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaca-se a súmula 393 do c. STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A alegada nulidade dos títulos executivos é possível de ser analisada por meio da objeção apresentada, haja vista ser matéria de direito que não demanda dilação probatória.

Analisando o título executivo, parece-me que estão presentes os requisitos previstos no art. 2o, §5o da Lei 6.830/80, o que afasta o argumento de nulidade trazido pela agravante.

Em outras palavras, da leitura das CDAs é possível concluir que os créditos em cobro são relativos a Contribuições Previdenciárias, Parafiscais, Imposto de Renda, CSLL e outros tributos incluídos no SIMPLES NACIONAL. Há indicação, nos títulos, de toda a fundamentação legal que ampara a incidência de correção monetária, juros e multa. No cabeçalho de todas as páginas das CDAs, está indicado o número do processo administrativo.

Ressalto não ser necessária a inclusão do demonstrativo dos cálculos que geraram o valor do tributo cobrado na CDA. Acrescento que a forma de cálculo dos juros e dos demais encargos é meramente aritmética e decorrente de disposição de lei, não podendo a CDA ser invalidada por não conter, detalhadamente, os passos matemáticos necessários para apuração do quanto devido. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. LEI N. 6.830/80. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA. NOTA FIS-CAL OU FATURA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS. TAXA SELIC. POS-SIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. "Na execução fiscal, é desnecessária a apresentação de memória discriminada dos créditos executados, pois todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo. Precedentes."

(REsp 1077874/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.2.2009).

2. A Primeira Seção, em 11.3.2009, ao apreciar o REsp 1.036.375-SP, Rel. Min. Luiz Fux, recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC e art. 6o da Resolução n. 8/2008-STJ, assentou que a Lei n. 9.711/1998, que alterou o art. 31 da Lei n. 8.212/1991, não criou nova contribuição sobre o faturamen-to, nem alterou a alíquota ou a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, mas somente fixou um novo sistema de arrecadação, a fim de responsabilizar as empresas tomadoras de serviço pela forma de substituição tri-butária.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.049.622/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 31/8/2009.)

Dito isso, de relevo algumas considerações acerca da verba prevista no Decreto-lei no 1.025/69.

O encargo legal está previsto da seguinte forma:

Decreto-lei no 1.025/69 - Art 1o É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei no 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1o, inciso II, da Lei no 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União.

A verba possui dupla natureza jurídica: fomenta, desenvolve e aperfeiçoa os meios para a arrecadação fiscal e concede aos advogados públicos um benefício remuneratório.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o encargo legal do DL 1.025/69 não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência e, por conta disso, não foi afetado pelo art. 85 do CPC, dispositivo que versa sobre as verbas honorárias.

Além disso, o Tribunal firmou a orientação de que esse encargo incide apenas no âmbito das execuções fiscais, cujo processo é regido pela Lei no 6.830/80. Desse modo, sendo o Decreto-Lei uma norma especial em relação ao CPC, também não restou por esse revogado, permanecendo válida a sua aplicação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ENCARGO DO DL N. 1.025/1969. REVO-GAÇÃO PELO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O encargo do DL n. 1.025/1969, embora nominado de honorários de sucumbência, não tem a mesma natureza jurídica dos honorários do advogado tratados no CPC/2015, razão pela qual esse diploma não revogou aquele, em estrita observância ao princípio da especialidade.

3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 2a Região, mantendo a incidência do encargo do DL n. 1.025/1969 na sucumbência do contribuinte executado, acertadamente rejeitou a aplicação do escalonamento dos honorários estabelecido no § 3o do art. 85 do CPC/2015 às execuções fiscais.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.798.727/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Em relação aos consectários da dívida, observo que a incidência da correção monetária, dos juros e da multa moratória decorre de disposição legal expressa. In verbis:

Lei no 6.830/1980

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

No caso, vislumbro, da análise dos títulos, que o débito abrange a cobrança de multa moratória de 20%, percentual esse que, na perspectiva da agravante, é exorbitante.

O princípio do não confisco, que exsurge do art. 3o do CTN e do art. 150 da Constituição Federal, estabelece verdadeira limitação ao poder de tributar do Estado. A jurisprudência do STF, contudo, considera confiscatório apenas as multas punitivas que superem 100% do tributo devido e as moratórias que ultrapassem 20% desse valor. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. (...) A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

A jurisprudência do STF reconheceu, inclusive, a constitucionalidade da cobrança da multa moratória de 20% quando julgou o RE 582.461/SP. Nessa ocasião, a Corte também analisou a incidência da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, fixando a tese ao Tema 214 da Repercussão Geral:

I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

A OTN, por sua vez, índice que a agravante alega incidir para o cálculo da correção monetária, serviu como indexador no Brasil entre os anos de 1986 e 1989. Considerando-se que os débitos ora exigidos se referem aos anos de 2021 e 2023, não me parece concebível que houve a utilização do referido índice.

Da leitura das CDAs, vislumbro que o DL no 2.287/86, que previu a incidência da OTN, se restringe à eventual necessidade de correção monetária de valor do referido período, o que não ocorre no caso dos autos.

Em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória e à não compensação do valor já pago em parcelamento no saldo em cobro, parece-me que não é possível extrair das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, IDs 348310123, 348310124 e seguintes dos autos principais, que na base de cálculo dos tributos exigidos foram incluídas verbas indenizatórias.

Verifica-se ainda que a executada, em sua exceção de pré-executividade, formulou alegações genéricas de inexigibilidade dos débitos, não tendo produzido prova da repercussão da verba indenizatória e da verba já paga na base de cálculo do tributo, isto é, de qual o montante cobrado em excesso.

A agravante também pretende ver reconhecida a nulidade das CDAs que amparam a execução fiscal de origem em virtude da não limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos.

Sobre o tópico, os elementos contidos nos títulos executivos não permitem a individualização da base de cálculo das contribuições e a agravante não apresentou documentos ou cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução. A inexistência de prova pré-constituída, capaz de comprovar a suposta irregularidade, torna indispensável a dilação probatória e impõe a rejeição da exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

Diante disso, parece fora de dúvidas que o caso demanda dilação probatória, motivo pelo qual as matérias não podem ser veiculadas em exceção de pré-executividade de acordo com a Súmula 393 do STJ, conforme diversos precedentes recentes deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legitimidade da CDA impõe ao agravante o ônus de comprovar a existência de nulidade ou excesso no título executivo, o que, por demandar dilação probatória, não pode ser promovida no âmbito da exceção de pré-executividade.

2. Eventual cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas que não deveriam compor a base de cálculo da exação, além de demandar a análise de provas de que tais valores compõe o feito executivo, não é matéria que deve ser conhecida de ofício pelo julgador, de modo que a questão não pode ser dirimida pela via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por meio dos embargos à execução.

3. Não é suficiente que parte agravante alicerce seu pedido exclusivamente na legalidade ou inconstitucionalidade da exação sobre determinadas verbas trabalhistas, se não comprovar minimamente que houve tal incidência no feito executivo, o que deve ser feito tão somente em sede de embargos à execução.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030348-22.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 23/03/2023, Intimação via sistema DATA: 13/04/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PARA EMBARGOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.079. E. STJ. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AOS 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

É possível a defesa do executado nos próprios autos de execução desde que apresente prova inequívoca do seu direito (CTN, art. 204, § único e Lei 6.830/80, artigo 3o, § único). Em suma, que a matéria independa de qualquer dilação probatória (Súmula 393, STJ).

Assim, se o reconhecimento das alegações do executado depende da análise de provas para a formação do juízo, o único meio para a defesa do contribuinte são os embargos. Nesse sentido, é o entendimento do C.STJ: (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 653010 2015.00.07294-6, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:22/11/2019 ..DTPB:.)

No caso em tela, a matéria que a parte pretende discutir por meio de exceção de pré-executividade (suspensão dos processos que envolvem a questão do limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, bem como a necessidade de quantificação do valor executado que entende excessivo) requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo (art. 16, Lei 6.830/80).

Destacou-se que a discussão sobre a base de cálculo das “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”, bem como a suspensão da execução fiscal em decorrência da submissão ou não da matéria à sistemática dos recursos repetitivos, nem ao menos poderia ser realizada através da exceção de pré-executividade. Isso porque a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que somente poderá ser refutada através de ampla produção de provas, notadamente a prova pericial contábil, a qual é incompatível com a exceção de pré-executividade.

Registrou-se, ainda, que o Tema 1079 já foi julgado pelo C. STJ.

Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003787-87.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 17/06/2024)

Anoto ainda que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1898532/CE e no REsp 1905870/PR, representativos da controvérsia e submetidos ao regime de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.079), o art. 1o, I do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais, assim como o art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir dessa alteração legislativa, as contribuições parafiscais não estão submetidas à limitação de vinte salários-mínimos.

Ausentes elementos supervenientes que alterem as circunstâncias da situação outrora analisada, entendo pela manutenção do entendimento firmado anteriormente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. MULTA MORATÓRIA E TAXA SELIC. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pela União Federal para cobrança de créditos tributários referentes a contribuições previdenciárias, contribuições destinadas a terceiros e outros tributos, no valor histórico de R$ 596.236,40. A executada sustentou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de detalhamento do débito, ilegalidade do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, abusividade de juros superiores à taxa SELIC, caráter confiscatório da multa moratória, limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a vinte salários-mínimos e inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal apresentam vícios formais capazes de ensejar sua nulidade; e (ii) saber se as matérias relativas à incidência de encargos legais, limitação da base de cálculo de contribuições parafiscais, inclusão de verbas indenizatórias e alegado excesso de execução podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade.III. Razões de decidir

As Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, contendo a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da cobrança e a indicação do processo administrativo correspondente, sendo desnecessária a inclusão de demonstrativo detalhado dos cálculos do débito.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 possui natureza jurídica própria e permanece aplicável às execuções fiscais, não tendo sido revogado pelo CPC/2015, em observância ao princípio da especialidade.

A incidência da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários e a aplicação de multa moratória de até 20% encontram respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configurando violação ao princípio do não confisco.

As alegações relativas à inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições e à limitação das contribuições destinadas a terceiros a vinte salários-mínimos demandam análise probatória e eventual perícia contábil, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ausente prova pré-constituída apta a demonstrar a irregularidade dos créditos executados ou o alegado excesso de execução, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a objeção apresentada.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade na execução fiscal limita-se às matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações de excesso de execução, inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições e limitação de contribuições parafiscais a vinte salários-mínimos exigem prova pré-constituída, sendo inadequada sua análise em exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150; CTN, art. 3o; Lei no 6.830/1980, art. 2o; Decreto-Lei no 1.025/1969, art. 1o; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o, I; Decreto-Lei no 2.287/86; CPC/2015, arts. 85 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836.828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 16.12.2014; STF, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.08.2010; STF, Tema no 214 da Repercussão Geral; STJ, REsp no 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.05.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.049.622/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18.08.2009; STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); STJ, REsp no 1.905.870/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); STJ, Súmula no 393; TRF3, AI no 5030348-22.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 23.03.2023; TRF3, AI no 5003787-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão